Tribunal: TJPA
Processo: 0007326-38.2014.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007326-38.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180 DO CÓDIGO PENAL (RECEPTAÇÃO). ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E/OU À REDUÇÃO PROPORCIONAL. DESNECESSIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ªSessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007326-38.2014.8.14.0201
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI
APELANTE: REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: MARCO AURÉLIO VELLOZO GUTERRES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Reginilson José Teixeira da Silva, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 180 do Código Penal (Receptação).

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 20 de novembro de 2014, por volta de 21hs00min, Policiais Militares receberam uma ligação do celular Oficial Interativo, solicitando aos referidos agentes da Lei averiguar uma situação de furto de motocicleta, na qual vítima Alessandro Martins da Silva estava no local, e que ao recebê-los em sua casa entregou a respectiva ocorrência policial do furto de sua moto, marca BROSS, cor vermelha, placa JVF 5219.
Ato contínuo, os policiais passaram a empreender diligências para localizar tal veículo, juntamente com a vítima Alessandro Martins da Silva, quando esta avistou sua motocicleta, na Travessa Soledade, bairro Agulha, neste Distrito, que estava em poder do denunciado REGINILSON JOSÉ TEIXEIRA DA SILVA, que informou não saber da origem ilícita do bem aqui tratado, esclarecendo que alugou de um mototaxista, conhecido pelo prenome EDSON, com o intuito de usá-la para trabalhar.

Houve o recebimento correlato (fl. 06), seguido de resposta escrita (fl. 09 a 10) e audiência na qual se ouviram a vítima e 03 (três) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogou o apelante (fls. 40 a 41).

As partes apresentaram memoriais (fls. 48 a 50 e 52 a 55).

Ao sentenciar (fls. 57 a 58), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando, consequentemente, o apelante à sanção de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, à desclassificação para receptação culposa, assim como ao redimensionamento da pena para o mínimo legal e/ou à redução proporcional (fls. 67 a 69).

As contrarrazões foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fl. 71 a 75).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 78).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e não provido (fls. 83 a 85).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, de 14 de outubro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

Pois bem.

Relativo ao argumento ser insuficiente o conjunto probatório para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fl. 57):
A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de apresentação e apreensão de fls. 17 (IPL).
Por conseguinte, no tocante à autoria do crime, ficou comprovada através dos depoimentos da vítima e testemunhas, prestados em sede policial e em juízo.
A vítima, declarou em juízo que:
¿Que no dia dos fatos, haviam furtado uma moto do interior de sua residência, e ao perceber tal fato comunicou Policiais Militares e estes passaram a empreender diligências; Que na companhia dos agentes da Lei avistou dois indivíduos em sua motocicleta na frente de um salão de beleza; Que não recorda se a moto estava com a placa, mas conseguiu identificá-la por suas características; Que em ato continuo os Policiais realizaram a abordagem nos indivíduos e foi encontrada com eles uma arma branca; Que foi realizado o flagrante e todos foram conduzidos à Depol; Que apenas a moto lhe foi subtraída; Que a motocicleta estava em perfeito estado; Que os indivíduos teriam quebrado o cadeado de sua residência, realizando uma ligação direta sem chave no veículo, subtraindo-a do local; Que foi informado por um amigo que viu dois indivíduos trafegando na sua moto em uma rua do Paracuri; Que no momento em que eram conduzidos à Depol os indivíduos lhe confessaram a prática do furto de sua moto; Que não os conhecia; Que ouviu falar na Delegacia que os indivíduos eram conhecidos da Polícia e respondiam por outros crimes.
Como se vê, não existe dúvida quanto à autoria do crime de receptação pelo denunciado, pois a vítima e os policiais militares são firmes ao afirmar que ao chegarem na praça o Acusado REGINILSON estava utilizando a moto, que adquiriu de EDSON.
A vítima, apesar de não reconhecer o Acusado como autor do delito de furto que foi vítima, a mesma identificou a moto roubada marca BROSS, cor vermelha, como sendo de sua propriedade.
O crime de receptação é um crime parasitário, ou seja, reclama a prática de um delito anterior, sendo necessário, portanto, a existência de comprovação da natureza criminosa do bem, como no caso em questão, proveniente do delito de roubo.
Apesar de ser um delito acessório, é um tipo penal que não reclama o conhecimento do autor do crime anterior, nem a possibilidade de ser ele efetivamente punido. Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior. Esta independência é relativa, pois é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada.
Tanto é autônomo o crime de receptação, seja na modalidade dolosa ou culposa, que o nosso diploma penal preceitua que "a receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa" (art. 180, § 4º, do CP).
Conforme ensina Capez, a "absolvição do autor de crime pressuposto não impede a condenação do receptador, quando o decreto absolutório tiver se fundado nas seguintes hipóteses do art. 386 do CPP: não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal (inciso IV); existir circunstância que isente o réu de pena (inciso V); não existir prova suficiente para a condenação (inciso VI). Por outro lado, impede a condenação do receptador a absolvição do autor do crime antecedente por estar provada a inexistência do fato (inciso I); não haver prova acerca da existência do fato criminoso anterior (inciso III); existir circunstância que exclua o crime (inciso V)".
No caso dos autos, após a ocorrência do crime de roubo ainda sem autoria conhecida, consumou-se o crime de receptação.
Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado responder pelas consequências de seu ato.

Constato, assim, que o julgador de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise objetiva e coerente de documento e depoimentos prestados nas fases inquisitorial e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante na denúncia; pois restou comprovado, ao menos, que este conduzia coisa que sabia ser produto de crime - diferentemente, do argumento da defesa em torno da receptação culposa, que não observou, portanto, o teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, na parte que diz: ¿A prova da alegação incumbirá a quem a fizer¿.

Para melhor fundamentar:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM. PLEITO DE ANULAÇÃO COM VISTAS À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
3. O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, bem como sua desclassificação para a modalidade culposa, não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019)

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante. Fixou-se a reprimenda no mínimo legal. Inexiste qualquer equívoco prejudicial àquele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator